Tribunal: TCU
Processo: 041.261/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3667/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.261/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Lana Cristina Furbino Frossard (CPF XXX.709.566-XX); Lancy Reardd Cavalcante Medeiros (CPF XXX.633.603-XX); Leandro Pedrosa Franco (CPF XXX.148.936-XX); Leandro Zambuzi de Campos (CPF XXX.595.658-XX); Leonardo Silva Parente Vasconcelos (CPF XXX.202.433-XX); Leticia Pinho Pereira (CPF XXX.640.547-XX); Lorenzo Tallara Andrade (CPF XXX.538.299-XX); Luciano Airton Moretto Tumelero (CPF XXX.512.109-XX); Luis Antonio dos Santos Bernardes (CPF XXX.640.780-XX) e Luis Henrique Del Bim de Andrade (CPF XXX.581.098-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.